Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716686-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA, MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA, CONDOMINIO DO SAINT PAUL PARK HOTEL, CONDOMINIO DO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL D E S P A C H O Ao autor, para réplica. Intime-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator